Tribunal: STF
Processo: ARE 914864
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEI ESTADUAL 1.206/1987. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA/STF 280, EMBARGOS RECEBIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.



    I – Nos casos em que o acórdão recorrido estende a servidores públicos inativos do Poder Judiciário, o reajuste previsto na Lei Estadual 1.206/87, a violação constitucional decorre de contrariedade à Súmula Vinculante 37, afastando-se a aplicação da Súmula 280/STF.



    II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.